Tribunal: TJBA
Processo: 8007546-24.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007546-24.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES

Advogado(s)
:

O

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. TENTATIVA DE FUGA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra Sentença que absolveu FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

2. Segundo a Denúncia, o Réu foi flagrado na Praça do Jambeiro, no Município de Lauro de Freitas/BA, em 26.05.2022, por volta das 13h30min, com 17 (dezessete) porções de maconha, distribuídas em sete "dolões" e dez "dolinhas", após tentativa de fuga, ao avistar a guarnição policial.

3. A Sentença fundamentou a absolvição na aplicação do princípio
in dubio pro reo
ante contradições nos depoimentos colhidos em juízo e ausência de elementos probatórios conclusivos quanto à autoria.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste na suficiência e higidez do conjunto probatório para demonstração inequívoca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante das contradições existentes entre os depoimentos firmados em juízo.

III. Razões de decidir

5.
Validade da abordagem policial e busca pessoal
. O Acusado, ao desembarcar de transporte coletivo e avistar a guarnição policial durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, tentou empreender fuga sem motivo aparente. A tentativa de fuga do Réu ao avistar a guarnição policial, sem motivo aparente, constitui comportamento anômalo suficiente para caracterizar as “fundadas suspeitas” exigidas pelo art. 240, § 2.º, do CPP. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a evasão em face da aproximação policial, especialmente em local conhecido por práticas delituosas, legitima a submissão do agente à revista pessoal.

6.
Materialidade delitiva inequívoca
. O Auto de Exibição e Apreensão n.º 25343/2022 e o Laudo Pericial Definitivo n.º 2022 LC 017460-01 confirmaram a natureza e quantidade da substância proscrita: maconha (-9-tetrahidrocanabinol), conforme análise macroscópica e cromatografia em camada delgada, todas com resultado positivo para substância listada na Portaria SVS/MS n.º 344/98.

7.
Autoria demonstrada por prova oral harmônica
. Os depoimentos dos policiais militares SD Luís Paulo Lima dos Santos e SD Uerlisson Boulhosa de Jesus são harmônicos nos pontos essenciais: patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, visualização do acusado desembarcando de transporte coletivo, tentativa de fuga ao avistar a guarnição e apreensão da droga fracionada. Policiais não estão impedidos de depor sobre atos de ofício; seus testemunhos, prestados sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea e de especial valor probatório. As divergências apontadas pela Sentença recaem sobre detalhes secundários — como o exato local em que a droga foi encontrada — e não afetam o núcleo da imputação. Variações pontuais são naturais diante do volume de diligências realizadas e do lapso temporal entre os fatos e a audiência.

8.
Confissão extrajudicial e retratação ineficaz
. Na fase inquisitorial, o Acusado confessou a posse da droga e sua destinação ao comércio. Em juízo, retratou-se, alegando uso próprio e agressão policial. A versão exculpatória não encontra amparo nas provas e contraria frontalmente os depoimentos policiais e as circunstâncias da apreensão.

9.
Consumação independente de comercialização efetiva
. O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 consuma-se pelo simples ato de ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente, independentemente da efetiva comercialização. A quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (17 porções de maconha) evidenciam destinação mercantil.

10.
Dosimetria
. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do delito que esboçam gravidade extrapolando o limite alcançado pela norma incriminadora, diante da apreensão de quantidade considerável de cocaína (71,10g) e maconha (113,13g), sendo a primeira substância altamente lesiva à saúde humana. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena. Na terceira fase, reconhece-se a incidência da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, considerando que o Réu é primário, possui bons antecedentes e inexistem elementos concretos indicativos de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Aplicando-se a redução de 2/3, conforme orientação do STJ no HC 725.534/SP, evita-se dupla valoração uma vez que natureza e variedade das drogas já foram consideradas na primeira fase, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da quantidade considerável de droga apreendida (61,69g), circunstância que extrapola a gravidade inerente ao tipo. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o Réu contava 20 (vinte) anos à época do fato, reduzindo-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) na fração máxima de 2/3, tendo em vista que o Acusado é primário, possui bons antecedentes e não há elementos de dedicação habitual ao crime ou integração em organização criminosa, e que a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase, vedando-se a dupla valoração, conforme tese firmada pelo STJ no HC 725.534/SP. Pena definitiva: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Teses de julgamento
: "1. A tentativa de fuga do suspeito diante da aproximação policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas, caracteriza fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal nos termos dos arts. 240, § 2.º, e 244 do CPP, dispensando mandado judicial prévio. 2. O depoimento de policiais militares sobre atos de ofício constitui meio de prova idôneo e de especial valor probatório quando prestado sob contraditório e corroborado por prova técnica, não sendo fragilizado pela condição funcional dos declarantes nem por divergências secundárias decorrentes do lapso temporal. 3. O crime de tráfico de drogas consuma-se independentemente da efetiva comercialização, bastando que o agente traga consigo ou tenha em depósito substância proscrita em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de destinação mercantil. 4. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a natureza e a quantidade das drogas já foram valoradas na primeira fase da dosimetria, vedando-se a dupla valoração dos mesmos elementos. 5. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) incide quando o Réu contava menos de 21 anos na data do fato."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º; CPP, arts. 240, § 2.º, e 244; CP, arts. 33, § 2.º, "c", 44 e 59; Portaria SVS/MS n.º 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 855.037/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.09.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 829.176/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; STJ, Terceira Seção, HC 725.534/SP, j. 27.04.2022; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 8005380-63.2022.8.05.0103, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8007546-24.2022.8.05.0150
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado

FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto, para

REFORMAR integralmente a Sentença
a quo
e
CONDENAR

FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES

pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/2006, às sanções de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora